Tribunal: TJPA
Processo: 0006409-30.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006409-30.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
157, § 2º, I E II, do CPB
. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 226 DO CPP NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
.
As disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato, muito menos do processo penal.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A AUTORIA DELITIVA A ELE ATRIBUÍDA. TESE INFUNDADA
. Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, a autoria delitiva atribuída ao recorrente pelo crime de roubo, impossibilitando qualquer absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Anderson Júnior dos Santos Lima
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 18 de março de 2016, por volta de 10hs, os denunciados, mediante emprego de arma de fogo, abordaram a vítima quando ela trabalhava vendendo tapetes, panelas, espelhos, etc, pela Passagem Limoeiro, bairro do Jurunas, e subtraíram a importância de R$ 282,00, fugindo na posse do valor. O ofendido acionou guardas municipais, que saíram em diligências pelas redondezas, localizando os acusados, que foi imediatamente reconhecido pela vítima, ainda na posse do dinheiro roubado, mas sem a arma usada para a prática do crime

Em razões recursais, ID 6187418,
requer a defesa, inicialmente, a nulidade do feito, por entender que violado os termos do art. 226 do CPB quando do reconhecimento do acusado, já que não seguiu o determinado em lei, ferindo assim o contraditório e a ampla defesa.

No mérito
, postula a absolvição do crime que foi imputado ao denunciado, pois desprovido o processo de provas seguras que demonstre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade do processo por alegada inobservância do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento do acusado.

Requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade absoluta do processo, por entender que não foi observado os termos do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento do apelante.

Analisando esta tese trazida no presente apelo, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que
eventual
desconformidade do
reconhecimento
com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

ARTIGO
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7
/STJ.

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato
(
EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg no AREsp 1665453/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente do crime que lhe foi imputado, pois desprovido o processo de provas seguras que demonstre a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, JERÔNIMO OLIVEIRA DA SILVA, disse ao juízo da causa, ID 6187357
, que trabalha com vendas porta à porta; que os denunciados o abordaram e, utilizando-se de arma de fogo, recolheram o dinheiro das suas vendas; que após os criminosos subtraírem o dinheiro do declarante, este conseguiu avistar uma viatura da Guarda Municipal; que comunicou aos guardas o ocorrido; que os Guardas Municipais conseguiram, logo em seguida, prender os denunciados; que o ofendido reconheceu todos os dois criminosos na Delegacia de Polícia; que conseguiu recuperar o valor que os bandidos haviam lhe roubado.

As testemunhas, LUIZ ALBERTO PINTO MARQUES e CLAUDIONOR CORDEIRO MARTINS, Guardas Municipais,
confirmaram em juízo todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que estavam passando pelo local do crime e foram acionados pela vítima; que conseguiram alcançar os criminosos; que os denunciados estavam fugindo a pés; que a vítima reconheceu tanto no local quanto na delegacia os denunciados como sendo os criminosos que lhes assaltaram; que reconhece em juízo o apelante como sendo um dos assaltantes; que o dinheiro roubado da vítima foi recuperado.

O apelante, em seu depoimento junto ao juízo da causa, nada disse, utilizando-se de seu direito de permanecer calado.

Apesar do silêncio do recorrente, mostra-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao mesmo, pois além do depoimento da vítima nos autos, que confirmou todos os termos da denúncia acusatória, inclusive reconhecendo o apelante como sendo um dos elementos que lhe assaltaram, fato este corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados.

Assim, quando o relato prestado pelas vítimas se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula nos depoimentos ou animosidade entre as vítimas e os acusados, seus depoimentos tornam-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Logo, diante da certeza do fato e das veementes provas de autoria apontadas nos autos, nada há para se retificar no
decisum
recorrido no que tange ao crime imputado ao recorrente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023